Tribunal: TJPA
Processo: 0843703-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843703-82.2022.8.14.0301

APELANTE: C&A MODAS LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do Tema 1266 pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, “c”, da CF/88.

4. A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (Tema 1093).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
C&A Modas Ltda
. contra a
decisão monocrática
que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL, conforme os fundamentos abaixo transcritos.

Em suas razões, a agravante insiste na tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deveria ser afastada integralmente com base na aplicação do princípio da anterioridade anual, alegando que a Lei Complementar nº 190/2022 teria criado obrigações tributárias.

A Agravante defende a necessidade de julgamento colegiado para garantir o esgotamento das instâncias e acesso aos tribunais superiores, invocando o princípio da colegialidade. Argumenta que a LC 190/22 introduziu nova base de cálculo e novas obrigações tributárias, o que demandaria a aplicação do princípio da anterioridade anual, além do nonagesimal. Afirma que a questão ainda está pendente de julgamento definitivo pelo STF, o que justificaria a revisão da decisão monocrática pela Turma.

Apresentada as contrarrazões (|Id. 21390899).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
C&A Modas Ltda
. contra a
decisão monocrática
que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal e assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade relacionadas à matéria, firmou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não cria nem majora tributo, mas apenas regulamenta normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, o que exige a observância apenas do princípio da anterioridade nonagesimal. Essa interpretação foi corretamente aplicada na decisão monocrática ao permitir a cobrança do DIFAL a partir de 2022, após o cumprimento do período de 90 dias desde a publicação da lei.

Na decisão monocrática a matéria restou assim analisada. Transcrevo o excerto da decisão:

(...) “
A partir da conjugação dos dispositivos acima transcritos, inúmeros contribuintes do ICMS ajuizaram mandados de segurança e outras ações judiciais pleiteando tutelas provisórias para a suspensão imediata da cobrança do DIFAL, sob o argumento de que o Diferencial de alíquota do ICMS só poderia ser exigido a partir do exercício de 2023, em razão das anterioridades tributárias nonagesimal e anual, associadas ao fato de que a LC nº. 190 foi publicada em 5/1/2022.

O citado art. 3º da LC nº 190/2022 teve sua constitucionalidade questionada por meio das ADI’s 7066, 7075 e 7078, as quais foram julgadas improcedentes, nos termos do Acórdão cuja ementa transcrevo:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO
.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022
.
INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022.
REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF.
CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.
2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c)
.
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024
PUBLIC 06-05-2024
)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que, no julgamento conjunto das ADI’s 7066, 7070 e 7078, o Supremo Tribunal Federal
declarou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº. 190/2022, consolidando o entendimento de que:

1) As anterioridades tributárias (nonagesimal e anual) incidem somente sobre as leis que instituem ou que aumentam tributos, conforme se observa pela própria redação do art. 150, III, alíneas
b
e
c
, da CF/88;

2) A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, pois trata apenas de normas gerais relativas à cobrança do DIFAL/ICMS;

3) O art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022 condicionou a produção dos efeitos da norma à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150,
caput
, inciso III, alínea
c
, da CF, o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias
;

Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado do Pará deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença recorrida, de modo a viabilizar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações realizadas pela empresa impetrante, no ano de 2022, exceto no período que corresponde à anterioridade nonagesimal, estabelecida no art. 3º da LC nº. 190/2022.”

Além disso, o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, conforme decidido na monocrática, está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera a via do mandado de segurança adequada para a declaração desse direito, ainda que a apuração dos valores deva ser feita na esfera administrativa.

Transcrevo a decisão monocrática nesse ponto:

(...) A empresa C&A Modas Ltda,
apela aduzindo que a sentença foi omissa quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos
e pugna pela reforma da sentença, para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente e eventualmente recolhidos ou lançados a débito na escrituração fiscal, por meio de compensação.

A declaração do direito à compensação tributária, pela via do
mandamus
, possui amparo na Súmula 213 do STJ:

“Súmula 213 do STJ

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”. (Grifo nosso).

Assim, a segurança pretendida pode abranger o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A compensação deve ser pleiteada na via administrativa e o valor devido ao contribuinte deve ser apurado e atualizado de acordo com a legislação de regência. Ratificando tais assertivas, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:”

No que se refere ao argumento da agravante de que o
Tema 1266 de Repercussão Geral
ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do Tema 1266, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024